Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706840-21.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA FLORÊNCIO ABRAHÃO LINHARES APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Luciana Florêncio Abrahão Linhares contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação revisional c/c restituição de valores proposta em desfavor de Itaú Unibanco S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 34152817). 2. O recurso foi conhecido e provido, por unanimidade, pela 8a Turma (ID no 37279043). 3. Após o julgamento da apelação, o banco e a autora noticiaram acordo e pediram sua homologação com extinção do processo (ID no 37358908). 4. Cumpre decidir. 5. Os termos ajustados estão em conformidade com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 6. As partes pactuaram acordo quanto à exclusão das parcelas no contrato e das restrições no nome da autora, bem como sobre os honorários advocatícios devidos em favor do advogado, no valor R$ 400,00. O acordo foi firmado pelos advogados, com poderes para transigir. 7. Ressalvado o meu entendimento acerca do tema, mas com uma análise mais pragmática, homologo o acordo firmado no ID no 37362709 para que produza os efeitos legais. 8. Declaro o trânsito em julgado do recurso. 9. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” e “c” do CPC. 10. As custas processuais serão pagas pelo réu/apelado (cláusula 10 do acordo). Honorários na forma pactuada (cláusulas 4, 5 e 10, ID no 37362709). 11. As partes expressamente renunciam a qualquer recurso vinculado a este feito, bem como pugnam pela dispensa do prazo recursal da decisão de homologação do acordo. 12. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO